Tribunal: TJMT
Processo: 1003882-39.2017.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003882-39.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEUSA BISPO DOS SANTOS - CPF: 905.171.481-53 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo comprovação acerca do desembolso direto da parte autora, bem como recebimento da quantia pela requerida, não há que se falar em responsabilidade civil de reembolso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003882-39.2017.8.11.0045

APELANTE:

CLEUSA BISPO DOS SANTOS

APELADA:

ympactus comercial
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEUSA BISPO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
dr. Cristiano dos Santos Filho
, lançada nos autos da ação de liquidação de sentença
ajuizada
em desfavor da
ympactus comercial s/a
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada a apelante sustenta que a empresa

conhecida como
Telexfree
teve suas atividades bloqueadas e posteriormente caracterizada como pirâmide financeira, ocasião em que teve ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público do Estado do Acre, que tramitou na Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, sob n. 0800224-44.2013.8.01.0001, onde teve sentença prolatada em 16 de setembro de 2015, em que declarou a nulidade de todos os contratos firmados com os divulgadores.

Aduz que recorrida foi condenada para que liberasse o acesso aos históricos e extratos para que todos os seus divulgadores tivessem conhecimento para utilizarem como prova na ação judicial para devolução dos valores por ele investidos e, como não houve cumprimento da determinação, restou impossibilitado à comprovação do vínculo negocial.

Dessa maneira, defende o dever da apelada exibir a documentação relacionada à conta do divulgador cadastrada em seu nome e CPF, necessária para a apuração do
quantum
devido, sob pena de recair a autora a produção de prova diabólica porquanto de dificílima produção, ante o quadro que se apresenta pelos documentos perfectibilizados na página virtual da empresa, atualmente bloqueada.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte a reforma da sentença recorrida. (Id. 20342980)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em aferir se
CLEUSA BISPO DOS SANTOS
, ora apelante, está apta a executar individualmente a sentença constituída no âmbito da ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desfavor da empresa
ympactus comercial
S/A
, ora apelada.

Como sabido, para se obter a restituição dos valores que alega ter dispendido, caberia a parte autora/apelante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar a existência de vínculo com a empresa/apelada como pagamento das cotas, depósitos ou transferências bancárias ou até mesmo
prints
de tela do Sistema Back Office, que comprovassem a sua relação, o que não o fez.

Todavia, extrai-se dos autos, que a autora não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar o seu direito à restituição do que supostamente teria investido na empresa requerida, bem como não comprovou a existência de vínculo contratual ou ao menos início de provas dos valores investidos.

Logo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que cabe ao réu demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se escorreita sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, porquanto a autora não se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício em situação idêntica a dos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.”
(TJMT Apelação Cível 1002931-45.2017.8.11.0045, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado e facultado ao autor a emenda à inicial, sem o devido cumprimento, impõe-se o indeferimento da inicial.”
(TJMT Apelação Cível 1000129-40.2016.8.11.0003, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Portanto, ante a ausência de comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020